Tribunal: TJES
Processo: 5002315-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002315-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: CLEBER DE SOUZA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DEMONSTRADO. OCUPAÇÃO PARA FINS DE MORADIA. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. As ações civis públicas mencionadas pelas partes, em trâmite recursal perante a Justiça Federal, tratam de imóveis localizados nas cidades de São Mateus e Conceição da Barra, dentre os quais não consta a “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis, daí porque o debate ali encartado não concerne a estes autos.

2. A titular do domínio, ora agravante, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

3. A ocupação, como se infere dos registros fotográficos acostados, dos boletins policiais e dos relatórios de ocorrência elaborados pela empresa de vigilância patrimonial, é recente e posterior à alteração da vegetação antes existente na área e relacionada à atividade empresarial da recorrente, reforçando a cronologia narrada na exordial e repetida nas razões recursais.

4. O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

5.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicada a análise do agravo interno outrora manejado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002315-14.2023.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5000764-22.2021.8.08.0015

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A

AGRAVADOS: CLEBER DE SOUZA FERREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, o debate encartado nos presentes autos decorre de demanda movida em 12/2021 pela pessoa jurídica recorrente SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. visando a tutela possessória de porção da área localizada no município de Conceição da Barra, denominada “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis.

Narrou-se a ocorrência em 04/2021 de invasão e degradação ambiental mediante corte de eucaliptos e utilização de fogo para limpeza do terreno, contando-se menos de ano e dia a justificar, em seu sentir, a imediata concessão de tutela de urgência, acompanhando a exordial, entre outros, cópias de fotos e de boletins de ocorrência policial.

Em 02/2022 foi deferida a tutela pretendida, a qual restou combatida pelos agravos de instrumento nº 5002196-87.2022.8.08.0000, 5002681-87.2022.8.08.0000 e 5000023-56.2023.8.08.0000, os quais se determinou fossem submetidos à apreciação deste colegiado juntamente ao presente.

Em 03/2023 proferiu-se decisão que suspendeu os efeitos de tutela de urgência outrora deferida, apresentando a deliberação judicial vergastada, que é o objeto do presente recurso de agravo de instrumento, o seguinte teor:

“Ao exame do petitório colacionado pela parte requerida tenho que, se a uma, não conduzem os argumentos de fato e de direito nele deduzidos à pretendida revogação do interdito liminarmente deferido à autora, devem os mesmos, a duas, ensejar a suspensão dos efeitos da referida tutela interdital, ao menos até a audiência que designo para o dia _27/07/2023, às 13:00, na qual, sob a inflexão do princípio da cooperação, procederei ao saneamento do feito, com fixação de pontos controvertidos e especificação da prova a produzir. Por ora, pois, determino seja o mandado possessório expedido devolvido sem cumprimento”.

Em suas razões recursais, apontara a parte irresignada que “após o atendimento de todas as exigências legais para cumprimento da liminar de reintegração de posse (solicitação de apoio policial pelo Oficial de Justiça responsável, elaboração de relatório de análise de risco prévio pela Polícia Militar, realização de reunião preparatória entre Polícia Militar, representantes da parte Agravante/Autora, representantes dos Agravados/Requeridos – que sequer compareceram, apesar de devidamente notificados e diversos órgãos públicos), no dia anterior à data designada para cumprimento da reintegração (10/03/2023), às 16:43 HORAS, o juízo de piso, sem qualquer fundamentação e embasamento legal, SUSPENDE, MAIS UMA VEZ, A REINTEGRAÇÃO DE POSSE”.

Alegara o atendimento aos requisitos legais elencados no artigo 561 do CPC, a existência de prejuízos decorrentes do aguardo da tutela jurisdicional e não se encontrarem os invasores amparados por qualquer causa legitimadora.

A parte contrária, a seu turno, tanto em sede de agravo interno, quanto em contrarrazões ao agravo de instrumento, subsidiou sua tese na afirmação de que a área não seria de titularidade da recorrente, sequer coincidindo com a discriminada na certidão expedida pelo RGI relativamente à matrícula 1809.

Enfatizando tratar-se de pessoas vulneráveis, acostou memorial descritivo, bem como cópias de sentenças proferidas em desfavor da recorrente em ações civis públicas (nº 0000693-61.2013.4.02.5003 e 0104134-87.2015.4.02.5003) que tramitaram perante a Justiça Federal e teriam resultado na anulação de títulos de domínio de várias áreas, dentre as quais a mencionada na inicial da ação possessória de origem.

Pois bem.
E
ntendo assistir razão à pessoa jurídica recorrente.

Na esteira do que registrei em oportunidade pretérita, o caso é deveras sensível, tangenciando, entre outros valores constitucionais, a propriedade privada, sua função social e o próprio direito ao trabalho (artigos 5º, XXII e XXIII, e 6º da CF).

É sabido que a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

Isso, porém, não é o que se verifica na hipótese vertente, pois a titular do domínio, ora agravante, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

Necessário esclarecer, à luz das argumentações tecidas por ambas as partes, encontrarem-se em trâmite perante a Justiça Federal (agora em grau recursal) ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal a fim de apurar fraudes ocorridas na década de 1970 na legitimação de posse de terras devolutas e respectivas transferências em favor da pessoa jurídica hoje sucedida pela recorrente SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Acostou-se cópias das petições iniciais (id nº 4904912 e 4904917) das demandas tombadas sob os nº 0000693-61.2013.4.02.5003 e 0104134-87.2015.4.02.5003, das sentenças proferidas (id nº 4904914 e 4904920) e de documentos inseridos em tais processos que elencam os imóveis localizados nas cidades de São Mateus e Conceição da Barra afetados pelas deliberações ali tomadas (id nº 4904922), dentre os quais não consta a “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis (id nº 4904922).

Possível, portanto, afirmar que o debate encartado em tais demandas não concerne a estes autos, não se prestando o referido argumento a obstar a reintegração outrora assegurada.

De igual modo se dá quanto à invocação declinada pelos demandados no sentido de que se trataria de território quilombola, o que foi apresentado como argumento de mero reforço.

A possibilidade de que viesse a ter lugar a aplicação do Decreto nº 4887/2003 quanto à área litigiosa, pois hipoteticamente necessária identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, é debate alheio a estes autos e, por não haver por parte das autoridades administrativas ou judicias competentes tal ordem de reconhecimento, descabe contemplá-lo
1
.

Certo é que a identificação do imóvel de titularidade de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, devendo sobre tal área recair a tutela pretendida.

Afastadas tais questões, remanesce, portanto, a reflexão que é comum às demandas possessórias: justa, à luz do artigo 1200 do CC, é a posse dos demandados ou houve desapossamento, nos termos do artigo 1223 do mesmo diploma, a ser combatido?

Ao que consta dos autos, subsiste em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A relativamente à Fazenda Rio Preto a presunção de boa-fé assegurada ao possuidor com justo título, nos termos do parágrafo único do artigo 1201 do CC, o que não se pode dizer quanto aos demandados.

A ocupação destes, como se infere dos registros fotográficos acostados, dos boletins policiais e dos relatórios de ocorrência elaborados pela empresa de vigilância patrimonial, é recente e posterior à alteração da vegetação antes existente na área e relacionada à atividade empresarial da recorrente, reforçando a cronologia narrada na exordial e repetida nas razões recursais.

O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

Ausentes demonstrações relativas às alegações de que grupo vulnerável de pessoas habitasse a área e nela desempenhasse relevantes atividades, desautorizada resta a invocação da proteção constitucional a favor dos demandados (nesse sentido: STF, Embargos de Declaração na Reclamação nº 59000, publicado em 31/05/2023).

Dessa feita,
conheço e

dou
provimento ao recurso
,
reformando o
decisum
combatido

para restabelece
r
os plenos efeitos da decisão reintegratória proferida em
02/2022
, assegurando a possibilidade de que, segundo seu livre convencimento motivado, prossiga o julgador primevo com o saneamento do feito e realização de audiência.

Prejudicada a análise do agravo interno outrora manejado.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Raciocínio similar foi adotado pela egrégia Terceira Câmara Cível no bojo do agravo de instrumento nº 5004400-07.2022.8.08.0000, conforme julgamento realizado em 06/06/2023.